Tribunal: TJDFT
Processo: 0730115-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-09
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÕES DE EXIGIR CONTAS. CAUSAS DE PEDIR E OBJETO DISTINTOS. CONEXÃO. NÃO OCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA DEFINIDA NOS TERMOS DO ART. 43, CPC. DISTRIBUIÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL.
1. Nos termos do art. 55 do Código de Processo Civil, “reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir”.
2. Ajuizadas ações de exigir contas, distintas as pessoas jurídicas, distintos os fatos, distintas as causas de pedir, não há que se falar em conexão para o fim de definir prevenção do juízo para o qual distribuída a primeira ação. No caso, competência que se define pela distribuição - art. 43 do CPC.
3. Declarado competente para julgamento do feito o juízo da 5a Vara Cível de Brasília (suscitado).